Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717976-77.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO D E S P A C H O Consoante se infere da Decisão de ID 16574614, foi homologado pedido de DESISTÊNCIA PARCIAL do recurso interposto por FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO (ID 15537155), notadamente em relação ao pedido subsidiário deduzido na inicial e reiterado em sede recursal. Portanto, à Secretaria a fim de que retifique a certidão de ID 17393680, que excluiu a parte do polo ativo/apelante, procedendo com as alterações de praxe, conforme requerido na petição de ID 17556594. Intimem-se os réus, nos termos do art. 495, § 3o, do Código de Processo Civil, para que tomem ciência acerca da hipoteca judicial constituída sobre o imóvel objeto da lide. Após, cumpra-se a Decisão de ID 17399374, caso pendente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator